Tribunal: TJES
Processo: 5011320-22.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011320-22.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARLENE DA SILVA ARAUJO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO - INADMISSÃO DE TITULAÇÃO – PÓS-GRADUAÇÃO – CADASTRO DA IES JUNTO AO MEC – NÚMERO DE EGRESSOS – INFORMAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA IES – RAZOABILIDADE – CERTIFICADO VÁLIDO PARA FIM A QUE SE DESTINA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - A omissão da instituição de ensino quanto aos deveres cadastrais impostos na Resolução CNE nº 02/2014, não pode ser servir de obstáculo ao reconhecimento da titulação apresentada pela impetrante, mormente quando preenchidos os demais requisitos legais.

II - A Faculdade de Pedagogia de Afonso Cláudio – ISEAC (cód. 1358) fora descredenciada pelo MEC já no ano de 2020, a revelar-se, assim, impossível exigir da Impetrante-Apelada a adoção de qualquer medida visando a correção de informações frente ao MEC, que, frise-se, sequer eram de sua responsabilidade.

III - O cadastro do Curso de Pós-Graduação junto ao MEC existe, como determina a Res. CNE 02/2014, o que resta incontroverso da própria manifestação do Estado por meio da Superintendência de Educação. O que não consta é a informação dos egressos do curso, fato de inteira responsabilidade da IES, que não pode ser atribuído nem tampouco suprimido pela Impetrante, mormente a lhe impor manifesto prejuízo.

IV - A exigência imposta pelo Estado e a consequente inadmissão do título acadêmico apresentada pela Impetrante fogem aos parâmetros mínimos de razoabilidade, encontrando-se o seu certificado, para os efeitos legais a que se destina e para a finalidade para o qual fora apresentado, que é a comprovação da conclusão de especialização em educação de jovens e adultos, perfeitamente válido e plenamente admissível.

V - Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011320-22.2022.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MARLENE DA SILVA ARAÚJO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
face a decisão que concedeu a segurança pretendida por
MARLENE DA SILVA ARAÚJO,
tornando sem efeito o ato administrativo que determinou
que a Impetrante regularizasse o certificado de conclusão de pós-graduação apresentado
, não aceito pela Administração Estadual em razão de alegadas inconsistências junto ao MEC, relativo ao cadastro do número de egressos do curso,
mantendo vigente seu contrato de trabalho
.

Afirma o Recorrente que a legalidade da conduta administrativa da SEDU, dizendo não preenchidas as regras editalícias pela Impetrante, pois seu título acadêmico possui inconsistências junto ao portal do MEC, já que consta quantidade total de egressos igual a zero, em violação à Resolução 02/2014 do CNE/CES e ao edital do concurso.

Em contrarrazões afirma a Apelada a regularidade de sua documentação.

Pois bem.

No caos dos autos, ao ser aprovada a Impetrante-Apelada em processo seletivo simplificado para o cargo de professora (Edital 30/2021) e após dar início ao ofício, a Superintendência Regional de Educação de Carapina constatou que a Pós-Graduação em Educação de Jovens e Adultos, cursada entre agosto/2012 e fevereiro/2013, cujo certificado fora emitido pelo Instituto Superior de Educação de Afonso Cláudio (ISEAC), possuía inconsistências junto ao portal do MEC, não apresentando informações quanto à
quantidade total de egressos,
o que estaria em desacordo com a Resolução nº 02 de 2014, do Conselho Nacional de Educação.

Na concretude do caso presente, a Resolução que embasa o ato administrativo dito coator fora publicada em 12/02/2014.

Tal Resolução instituí o
cadastro nacional de cursos de pós-graduação lato sensu
(especialização) oferecidos nas modalidades presencial e a distância por instituições credenciadas no Sistema Federal de Ensino, exigindo, a tanto, o
número de egressos
do Curso, quando do registro cadastral
1
.

A documentação apresentada pela Impetrante para fins de comprovação do seu título de pós-graduação lato sensu, revela que o e credenciamento da Instituição de Educação Superior, sendo incontroverso que a IES restou credenciada junto ao MEC pela Portaria nº 1298, de 26/08/1999.

Já o Curso Superior de Pedagogia fora reconhecido pelo MEC por meio da Portaria 2142/2006.

Consta, ainda, dos autos, “Declaração” emitida pelo próprio MEC dando conta de que “(...)
os cursos de pós-graduação lato sensu, como o caso do
Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” Especialização em Educação Infantil e Anos Iniciais, ofertado pela Faculdade de Pedagogia de Afonso Cláudio – ISEAC (cód. 1358),

não necessitam de autorização nem de reconhecimento junto a este Ministério da Educação,

desde que ofertados por instituição de ensino superior, devidamente credenciada
, conforme estabelece a Resolução do Conselho Nacional de Educação – CNE/Câmara de Educação Superior – CES nº 01, de 08/04/2018. Informa-se, ainda, que a instituição responsável pelo curso de pós-graduação lato sensu expedirá os certificados, conforme a Resolução citada, nos 2º e 3º parágrafos do Artigo 8º.
”.

Veja-se que a ISEAC, ao tempo da conclusão do curso de Pós-Graduação pela Autora e ao tempo da emissão do respectivo diploma, encontrava-se devidamente credenciada junto ao MEC, a revelar apto o certificado emitido.

Ademais, é imperioso observar no caso concreto, que as exigências vertidas a desclassificar a Impetrante passaram a constar da legislação pertinente em 2014 e sua inserção no referido cadastro são de
inteira responsabilidade da instituição de Ensino, no caso, da
Instituto Superior de
E
ducação de Afonso Cláudio (ISEAC),
não podendo a Impetrante ver-se prejudicada pela negligência da I
ES
.

Portanto, como bem disse o Juízo
a quo
, a omissão da instituição de ensino quanto aos deveres cadastrais impostos na Resolução CNE nº 02/2014, não pode ser servir de obstáculo ao reconhecimento da titulação apresentada pela impetrante, mormente quando preenchidos os demais requisitos legais.

Ora, o cadastro do Curso de Pós-Graduação junto ao MEC
existe
, como determina a Res. CNE 02/2014, o que resta incontroverso da própria manifestação do Estado por meio da Superintendência de Educação. O que não consta é a informação dos egressos do curso, fato de inteira responsabilidade da IES, que não pode ser atribuído nem tampouco suprimido pela Impetrante, mormente a lhe impor manifesto prejuízo.

É preciso, ainda, observar, que o Ato Coator confere à Impetrante o prazo de 10 dias para regularizar junto à IES responsável, as inconsistências observadas no cadastro do MEC.

Contudo, impera atentar para o fato de que, conforme consulta ao sítio eletrônico “E-MEC” a
Faculdade de Pedagogia de Afonso Cláudio – ISEAC (cód. 1358) fora
descredenciada pelo MEC já no ano de 2020
, a revelar-se, assim, impossível exigir da Impetrante-Apelada a adoção de qualquer medida visando a correção de informações
frente ao MEC,
que, frise-se, sequer eram de sua responsabilidade.

Portanto, a exigência imposta pelo Estado e a consequente inadmissão do título acadêmico apresentada pela Impetrante fogem aos parâmetros mínimos de razoabilidade, encontrando-se o seu certificado, para os efeitos legais a que se destina
e para a finalidade para o qual fora apresentado
, que é a comprovação da conclusão de especialização em educação de jovens e adultos, perfeitamente válido e plenamente admissível.

Diante de tais razões,
mantenho irretocada a sentença recorrida, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO.

Honorários recursais não devidos.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Res. CNE 02/2014 - Art. 1º Fica instituído o
cadastro nacional de cursos de pós-graduação lato sensu (especialização)
oferecidos nas modalidades presencial e a distância por instituições credenciadas no Sistema Federal de Ensino. Parágrafo único. Farão parte do cadastro referido no caput, pelo menos, as seguintes informações sobre cada curso oferecido a partir do ano de 2012: I - título; II - carga horária; III - modalidade da oferta presencial ou a distância; IV - periodicidade da oferta (regular ou eventual); V - local de oferta; VI - número de vagas; VII - nome do coordenador;
VIII - número de egressos
;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.